Tribunal: TJDFT
Processo: 0737814-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737814-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEORGE HIDEYUKI KUROKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, o Distrito Federal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou o seu pedido de retificação de precatório, ante a divergência quanto aos índices aplicados, notadamente a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anteriormente à vigência da EC no 113/21. O agravante alega a inocorrência de preclusão quanto à conferência dos cálculos da Contadoria que embasaram a expedição do precatório, ante a indisponibilidade da pretensão da Fazenda Pública. Aduz ser inviável cumular a Selic com juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. Aduz que a taxa Selic deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, por já ser composta de correção monetária e juros, a fim de evitar anatocismo. Afirma que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/CNJ, é inconstitucional, por violar os princípios do planejamento e da separação dos poderes. Acresce haver urgência ante a iminência do pagamento do precatório. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para que a Selic incida apenas sobre o montante principal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, embora o agravante afirme que a requisição de pagamento estaria na iminência de ser paga, o que se verifica é que o precatório foi expedido em 2023 (ID no 169187589 dos autos de origem no 0707666-19.2022.8.07.0018), enquanto os mais antigos a serem pagos remontam ao ano-orçamento de 2003[1]. Logo, é improvável que o precatório venha a ser pago antes do julgamento colegiado do presente agravo de instrumento. Nesse caso, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravada para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator [1] &lt; https://sapre.tjdft.jus.br/sapre/public/lista_externa.xhtml &gt; acessado em 10/9/24.